Tribunal: TJSP
Processo: 1000294-85.2017.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos em sede de benefício previdenciário – Lançamentos desconhecidos – Pedidos parcialmente acolhidos para determinar a restituição simples de todos os valores descontados indevidamente - Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Dano moral – Inexistência de dano moral passível de indenização – Descontos que não afetaram

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos em sede de benefício previdenciário – Lançamentos desconhecidos – Pedidos parcialmente acolhidos para determinar a restituição simples de todos os valores descontados indevidamente - Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Dano moral – Inexistência de dano moral passível de indenização – Descontos que não afetaram a subsistência da autora ou sua imagem no mercado de consumo - Situação insuficiente para a configuração do dano – Honorários sucumbenciais - Análise subjetiva do trabalho realizado no feito – Arbitramento equitativo – Artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil – Verba honorária fixada em R$1.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785025
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000294-85.2017.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante FÁTIMA
EURIDICE GOMES DA SILVA, é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000294-85.2017.8.26.0213 Guará Voto no 22491
Fls. 2/9
Voto no 22491
Apelação Cível no 1000294-85.2017.8.26.0213
Comarca: Guará
Apelante: Fátima Euridice Gomes da Silva
Apelado: Banco Agibank S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Adriano Pugliesi Leite
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Descontos em sede de benefício previdenciário –
Lançamentos desconhecidos – Pedidos parcialmente acolhidos
para determinar a restituição simples de todos os valores
descontados indevidamente - Pleito de reforma – Possibilidade,
em parte – Dano moral – Inexistência de dano moral passível de
indenização – Descontos que não afetaram a subsistência da autora
ou sua imagem no mercado de consumo - Situação insuficiente
para a configuração do dano – Honorários sucumbenciais -
Análise subjetiva do trabalho realizado no feito – Arbitramento
equitativo – Artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil –
Verba honorária fixada em R$1.000,00 – Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Fátima
Euridice Gomes da Silva, em face da r. sentença de fls. 290/296, proferida
pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Guará, nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório, ajuizada contra o Banco
Agiplan S/A, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais declarar a
irregularidade dos descontos realizados pelo réu e determinar a respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000294-85.2017.8.26.0213 Guará Voto no 22491
Fls. 3/9
devolução simples, além de condenar o requerido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Inconformada, apela a autora em busca da reforma
parcial da decisão. Aduz que há dano moral a ser indenizado, dada a
displicência do réu quanto aos descontos indevidos além do contratado. Por
fim, aduz a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, os quais
foram fixados de forma irrisória (fls.290/296).
O réu ofereceu contrarrazões, pugnando pela manutenção
da r. sentença (fls.298/308).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d.
magistrado a quo, dou parcial provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório decorrente de lançamentos desconhecidos pela autora em sede
de benefício previdenciário.
De seu turno, o réu asseverou regularidade dos descontos
que tiveram origem em contratos efetivamente celebrados pela autora.
Argumentou quanto à suspensão dos descontos por determinado período, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000294-85.2017.8.26.0213 Guará Voto no 22491
Fls. 4/9
decorrência da insuficiência de fundos, bem como, quanto à retomada do
procedimento, logo após. Defendeu a inexistência de ato ilícito.
Posteriormente, sobreveio a r. sentença, na qual o d. Juízo
a quo reconheceu a irregularidade dos descontos e determinou a restituição
dos valores de forma simples, afastando a pretendida indenização por dano
moral.
A insurgência está restrita aos danos morais e aos
honorários advocatícios.
O dano moral não foi demonstrado.
Na hipótese dos autos, o infortúnio suportado pela autora
(descontos que ultrapassaram o montante das parcelas contratadas, ostentando
valores divergentes, porém módicos fls.293) é situação que não ultrapassa o
mero transtorno cotidiano.
Não se verifica, in casu, qualquer ofensa aos direitos da
personalidade ou submissão à situação vexatória, hábil a ensejar dano moral
indenizável.
Saliente-se que a autora não trouxe prova de eventual
restrição, diminuição de crédito no mercado ou efeitos outros, decorrentes dos
descontos.
Assim, embora desconfortável a situação a que se
sujeitara a autora, não se revela suficiente para a caracterização do dano
moral, que se configura como “(...) a dor, vexame, sofrimento ou humilhação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000294-85.2017.8.26.0213 Guará Voto no 22491
Fls. 5/9
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo” (Programa de responsabilidade civil, 2a ed., SP: Malheiros, 1998,
p. 78, apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade civil, 8a ed., SP:
Saraiva,2003, p. 549/550)” (4a Câmara de Direito Privado, Apelação n.o
0008073-46.2008, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 21/08/2014, v.u.).
Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Conta corrente. Transferência bancária. Operação
negada por gerente de agência distinta. Ato
consumado. Comprometimento de negócio jurídico.
Quantia retirada da conta do consumidor e creditada
na conta de terceiro. Dano material não evidenciado.
Dano moral. A chave funcional do dano moral está no
princípio constitucional e fundamental da dignidade
da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta da
República). A frustração pela indisponibilidade do
serviço bancário não provoca a real penetração da
conduta ilícita sobre a dignidade humana. Situação
que não produzira aflição psíquica capaz de dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000294-85.2017.8.26.0213 Guará Voto no 22491
Fls. 6/9
fomento a intento indenizatório. Angústia que não tem
suporte em nenhum fato sério que pudesse avalizar
lesão
a
qualquer
das
faces
dos
direitos
personalíssimos. Hipótese de aborrecimento, tédio ou
desconforto. Vulgarização do dano moral que deve ser
evitada.
Recurso
provido.”
(Apelação
no
0107560-85.2006.8.26.0003; Relator(a): Rômolo Russo; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 09/05/2013; Data de registro: 14/05/2013)
“INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - Demora para
atendimento em fila de caixa de instituição bancária
Pretensão de reforma da sentença que julgou
improcedente o pedido Não cabimento Situação
descrita que configura contratempo e dissabor
próprio da vida moderna e do cotidiano de qualquer
pessoa Ausência de comprovação, pela autora, de
prejuízo à aspecto da personalidade, de tratamento
vexatório e constrangedor, ou de conduta que afronte
a sua honra Dano moral não configurado Recurso
não provido.” (Apelação no 0000720-62.2012.8.26.0481;
Relator(a):
Heraldo
de
Oliveira; Comarca:
Presidente
Epitácio; Órgão julgador: 16a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Data do julgamento: 28/07/2015; Data de registro:
28/07/2015)
“Prestação de serviços (bancários). Ação de reparação
de danos. Depósito de dinheiro em caixa eletrônico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000294-85.2017.8.26.0213 Guará Voto no 22491
Fls. 7/9
autoatendimento. Alegação de que o envelope foi
inserido no equipamento com conteúdo inferior ao
declarado. Aplicação da legislação consumerista.
Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços. Ultimado o depósito, o ônus
de demonstrar, de forma estreme de dúvidas, que o
depositante fraudou o sistema, inserindo envelope com
conteúdo inferior ao declarado, incumbe à instituição
financeira, pois, a partir da inserção no equipamento
de autoatendimento, só o banco participa e monitora a
confirmação. É nesse momento que pode ocorrer a
falha na prestação do serviço. Dano moral não
configurado. No caso concreto, os eventos narrados na
inicial
não
podem
ser
considerados
aptos
à
deflagração de abalo psíquico. Não há como concluir
tenha sido a autora submetida a tratamento vexatório,
humilhante, exposta ao ridículo, nem que a falta do
dinheiro desaparecido tenha-lhe reduzido à condição
de miserável ou tenha prejudicado a sua subsistência,
mormente porque o depósito foi realizado em conta
poupança,
que,
presume-se,
é
destinada
à
permanência por longa data dos ativos financeiros
nela depositados. Apelação provida em parte.”
(Apelação no 0019147-76.2009.8.26.0590; Relator(a): Sandra
Galhardo Esteves; Comarca: São Vicente; Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 10/06/2015; Data
de registro: 10/06/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000294-85.2017.8.26.0213 Guará Voto no 22491
Fls. 8/9
Destarte, ausente a comprovação de abalo hábil à
caracterização do moral, de rigor a manutenção a improcedência do pedido
indenizatório.
No entanto, prospera o pleito de majoração dos
honorários sucumbenciais.
Cediço que, para o arbitramento de honorários
advocatícios, em regra, aplicável o disposto no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, que dispõe, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§
1o
São
devidos
honorários
advocatícios
na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório
ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000294-85.2017.8.26.0213 Guará Voto no 22491
Fls. 9/9
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
In casu, o valor da condenação foi de R$1.406,25, de
forma que eventual fixação dos honorários sobre referido valor se revela,
claramente, insuficiente.
Assim, aplicável a regra disposta no art.85, §8o, do
Código de Processo Civil, impondo-se a fixação por equidade a fim de
remunerar dignamente o trabalho do patrono.
Diante de tais premissas, considerando-se os parâmetros
anteriormente mencionados, fixo os honorários advocatícios em R$1.000,00,
por equidade.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos alinhavados.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora